Tribunal: TJDFT
Processo: 0718905-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718905-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONY FRANCISCO PEREIRA MACIEL AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Marcony Francisco Pereira Maciel contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos 0709592-18.2024.8.07.0001 (5a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido consistente em suspender a “cobrança de qualquer penalidade da mora até o deslinde da presente demanda”, sob a fundamentação de “cobrança abusiva”. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a emenda de ID 192737481. Indefiro o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, pois não se faz presente quaisquer das hipóteses legais do art. 189 do CPC, sendo suficiente a imposição de sigilo aos documentos bancários e documentos fiscais, conforme anotado, nesta data, no sistema PJe. Atento ao disposto no art. 292, inciso VI c/c § 3o, do CPC, RETIFICO, de ofício, o valor da causa, de modo que se faça constar o valor de R$ 66.415,61, que corresponde ao proveito econômico pretendido pelo autor com a presente demanda, conforme se depreende das letras “a” e “b” dos pedidos (vi), (vii), (viii) e (ix) deduzidos na inicial (ID 189936026 – Págs. 20/21). Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 189936028). Por outro lado, na hipótese dos autos, a parte autora não logrou êxito na demonstração integral dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito alegado na inicial sucumbe diante da taxa de juros e parcelas pré-fixadas (ID 189939146 e ID 189936039), de forma a permitir conclusão no sentido de que ao autor foi dado pleno conhecimento do valor das prestações e encargos do contrato, para o qual aquela manifestou vontade livre e voluntária. Se não bastasse, necessário observar que, conforme precedente da Segunda Seção do STJ, esse Colendo Tribunal Superior firmou, no julgamento do REsp n° 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, entendimento de que as operações de crédito contratadas no âmbito do Sistema Financeiro Nacional não estão sujeitas à limitação legal dos juros remuneratórios, de modo que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, salvo quando muito desproporcional em relação à taxa média praticada no mercado financeiro à época da concessão do financiamento. Ocorre que, essa não é a hipótese dos autos em relação ao contrato de empréstimo no 00000190097495-5, pois, no período de 11/01/2022 a 17/01/2022, que compreende a data do vencimento da primeira parcela, qual seja, 14/01/2022 (ID 189936040 – Pág. 1), a média da taxa de juros remuneratórios mensal era de 11,33% e a anual de 482,08% (Histórico de taxa de juros em anexo extraído do sítio do BACEN), enquanto que a taxa mensal contratada foi de 6,07% (ID 189936039 – Pág. 1, item 1.6.1) e a anual era de 104,82% (ID 189936039 – Pág. 1, item 1.6.2 e ID 189936040 – Pág. 1). Certo é que, a constatação é a mesma em relação ao contrato de empréstimo no 000002815005505, pois, no período de 12/01/2024 a 18/01/2024, que compreende a data do vencimento da primeira parcela, qual seja, 16/01/2024 (ID 189939145 – Pág. 11), a média da taxa de juros remuneratórios mensal era de 10,63% e a anual de 425,23% (Histórico de taxa de juros em anexo extraído do sítio do BACEN), enquanto que a taxa mensal contratada foi de 7,19% e a anual era de 132,74% (ID 189939145 – Pág. 11, no 7). Necessário observar, ainda, que, no cheque especial do autor, o percentual de juros aplicado pelo réu foi de 8,00% ao mês, no período de janeiro a dezembro de 2023 (ID 189936034 – Págs. 5, 11, 14, 18, 21, 26, 31, 35, 39) e, também, em janeiro de 2024 (ID 189936034 – Págs. 43). Já, a média daqueles juros, ao final de cada um daqueles meses, era, respectivamente, de 7,34% (janeiro/23), 6,31% (fevereiro/23), 6,24% (março/23), 6,31% (abril/23), 7,25% (maio/23), 6,31% (junho/23), 6,22% (julho/23), 6,31% (agosto/23), 6,97% (setembro/23), 6,97% (outubro/23), 6,95% (novembro/23), 6,40% (dezembro/23) e 6,38% (janeiro/24) ao mês (Históricos de taxa de juros em anexo extraídos do sítio do BACEN); o que resulta a conclusão de que aquele percentual de 8,00%, embora superior, mas muito próximo da média mensal apurada mensalmente pelo Banco Central do Brasil, é válido e eficaz para remunerar o crédito concedido pelo réu ao autor mediante cheque especial. Por sua vez, no cartão de crédito do autor, o percentual contratado de juros do rotativo, em novembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024 foi de 10,32% ao mês (ID 189936036 – Págs. 3, 10 e 14); sendo que, em dezembro de 2023, foi de 9,99% ao mês (ID 189936036 – Pág. 7). Já, as médias dessas taxas de juros rotativo do cartão de crédito, nos períodos que compreendem as datas de vencimento das faturas juntadas aos autos, quais sejam, 09/11/2023, 09/12/2023, 09/01/2024 e 09/02/2024 (ID 189936036 – Pág. 1), eram, respectivamente, de 11,78%, 11,83%, 11,79% e 12,22% ao mês (Histórico de taxa de juros em anexo extraído do sítio do BACEN); o que enseja a conclusão de que também não houve abusividade na incidência dos juros remuneratórios do cartão de crédito. Dessa maneira, conclui-se que não houve qualquer abusividade nos percentuais dos juros remuneratórios estabelecidos nos contratos no 00000190097495-5 e no 000002815005505 e, também, no cheque especial e no cartão de crédito do autor, na medida em que as respectivas taxas fixadas pelo réu são inferiores àquelas taxas médias de mercado. Assim, inviável se apresenta qualquer tentativa de desconstituir a mora da parte autora; pois somente a cobrança de encargos remuneratórios ilegais, durante o período da normalidade contratual, descaracteriza a configuração da mora (STJ, EREsp 775.765-RS, Rel. Min. Massami Uyeda), o que, entretanto, não restou demonstrado pela prova documental anexada à inicial. Certo é, ainda, que, ao menos, nesta fase inicial do procedimento, a planilha de cálculos (ID 189936031, ID 189936042, ID 189936043, ID 189939149 e ID 189939150) e os pareceres técnicos (ID 189936032, ID 189936041 e ID 189939148), que instruíram a inicial, não podem ser admitidos para fins de recálculos dos débitos do autor; pois aquelas análises contábeis foram produzidas de forma unilateral, portanto sem o necessário contraditório apto a oportunizar manifestação do credor. Com relação à cobrança de seguro no valor R$ 5.214,52 (ID 189939145 - Pág. 10, no 5 e no 5.1), não há qualquer abusividade, pois, segundo entendimento firmado em sede de recursos repetitivos pelo STJ, no julgamento do REsp 1.639.259/SP, é lícita a contratação de seguro para assegurar o adimplemento de contrato bancário (ID 189939145 – Pág. 8, no 12), havendo nulidade apenas nas hipóteses em que a operação represente condição imposta pela instituição financeira, o que, entretanto, não restou demonstrado pelos documentos que acompanharam a inicial. Desta maneira, ante a ausência de prova inequívoca de que houve a cobrança de encargos remuneratórios ilegais, as condições contratadas, para o período da normalidade contratual, devem ser observadas enquanto não alteradas judicialmente, de modo que este Juízo não pode reduzir os juros contratados e, muito menos, desconstituir eventual mora da parte autora para impedir o protesto dos contratos ou a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes; razões pelas quais INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência de natureza antecipada deduzidos na inicial (ID 189936026 – Pág. 19, Capítulo VIII, no 88, item (iii), letras “a” e “b”). Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da própria ausência de probabilidade do direito alegado na inicial. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se o réu, via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “insurge-se contra os juros abusivos presentes na contratação de empréstimos pessoais e cartão de crédito, pois a Agravada praticou juros muito acima da taxa média divulgada pelo Banco Central, apurando-se valores pagos a maior, conforme cálculos matemáticos apresentados”; b) “firmou contratos eivados de abusividades, tanto na cobrança de juros quanto de encargos, o que já vem causando prejuízos”; c) “por ocasião do julgamento do REsp. 271.214/RS, o STJ consolidou o entendimento de que a taxa de juros remuneratórios é abusiva se ultrapassar o patamar de uma vez e meia (1,5) a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. O que ocorreu no presente caso!”; d) “a respectiva taxa média apurada mensalmente pelo Bacen, é importante instrumento para apuração de possíveis ilegalidades cometidas contra o consumidor no momento da contratação de operações de crédito”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para que: “(a) a Agravada seja impedida de incluir o nome do Agravante nos cadastros restritivos de crédito, devendo removê-lo, caso já efetuado; e (b) seja afastada a cobrança de qualquer penalidade da mora até o deslinde da presente demanda”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação revisional ajuizada pelo ora agravante, em que pretende a reparação por danos materiais, sob a fundamentação de cobrança de taxas e juros remuneratórios “abusivos”. Consoante entendimento sumular n. 382 do Superior Tribunal de Justiça: “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Inquestionável que o valor divulgado pelo Banco Central serve como parâmetro nas contratações, e não como valor obrigatório para os bancos. Ele representa a média de mercado calculada entre os valores mais altos e mais baixos praticados. Ressalta-se que o agravante teve plena liberdade para escolher e contratar os serviços de qualquer instituição bancária, incluindo aquelas que oferecem as taxas mais baixas do mercado. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário é de se pontuar que a parte consumidora, ora agravante, aparentemente, teria sido previamente (nas tratativas) cientificada acerca de todas as informações referente à contratação do serviço (número de parcelas e valor mensal, percentual de juros aplicado, valor total do crédito, IOF etc), o que denotaria sua anuência às referidas cláusulas, e o cumprimento do dever de informação clara e objetiva da instituição financeira (Lei 8.078/1990, art. 6o, III c/c art. 52). No ponto, como bem fundamentado na decisão ora agravada, notadamente em relação às médias das taxas de juros remuneratórios mensais dos contratos de empréstimo pessoal, cheque especial e cartão de crédito firmados pelas partes, dessume-se que as referidas taxas estariam em conformidade com os parâmetros estipulados pelo Banco Central do Brasil. Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual abusividade dos juros remuneratórios deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. ALEGAÇÃO DE TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DO MERCADO E ACIMA DA PREVISTA CONTRATUALMENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de evidência tem previsão no art. 311 do Código de Processo Civil, exigindo-se, para a concessão, que a tese em discussão tenha sido solucionada em sede de recurso repetitivo ou em súmula vinculante, o que não é o caso. Mesmo que se considere que o ora agravante pretende obter tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009). 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1769522, 07277575320238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 25/10/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DISCUSSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MORA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ajuizamento de ação revisional de contrato cumulada com pedido de consignação de parcelas entendidas como incontroversas, com discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, não é capaz de desconstituir a mora, à medida em que se faz necessária a estabilização do contraditório acerca da controvérsia. Precedentes TJDFT. 2. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída (Súmula 380, STJ). 3. Enquanto não for objeto de revisão, deve ser reputado válido o contrato celebrado entre as partes, motivo pelo qual o devedor deverá promover devidamente o pagamento das parcelas contratadas para que não seja constituído em mora, o que ensejará legítima execução, além da adoção das demais providências decorrentes da mora, como a inscrição no cadastro de inadimplentes 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1655040, 07227329320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 6/2/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator